Tribunal: TJES
Processo: 5001742-02.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-02.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUIZ DE SOUSA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 5001742-02.2021.8.08.0014

Recorrente: Portocred S.A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Luiz de Sousa

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2627008) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2428761) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2318710) interposto pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(ID 2318707) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
LUIZ DE SOUSA

em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a taxa divulgada mensalmente pelo Bacen, como sendo um média de todas as taxas de juros praticadas pelas Instituições Financeiras, tem somente caráter informativo. Ou seja, não tem força de Lei capaz de modificar a taxa pactuada entre as partes”
;
II)
“as instituições financeiras públicas ou privadas submetem-se às normas oriundas do Conselho Monetário Nacional, em especial ao que disciplina a Lei nº 4.595/64”;

III)
não é suficiente o mero cotejo entre a taxa contratada e taxa divulgada pelo Bacen, para aferir sua abusividade, devendo ser levado
“em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 5001742-02.2021.8.08.0014

Recorrente: Portocred S.A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Luiz de Sousa

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2627008) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2428761) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2318710) interposto pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(ID 2318707) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
LUIZ DE SOUSA

em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a taxa divulgada mensalmente pelo Bacen, como sendo um média de todas as taxas de juros praticadas pelas Instituições Financeiras, tem somente caráter informativo. Ou seja, não tem força de Lei capaz de modificar a taxa pactuada entre as partes”
;
II)
“as instituições financeiras públicas ou privadas submetem-se às normas oriundas do Conselho Monetário Nacional, em especial ao que disciplina a Lei nº 4.595/64”;

III)
não é suficiente o mero cotejo entre a taxa contratada e taxa divulgada pelo Bacen, para aferir sua abusividade, devendo ser levado
“em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE SE RESPEITAR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALOR DISCREPANTE E EXCESSIVAMENTE SUPERIOR A MÉDIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em regra, não há que se falar em abusividade na pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, estes estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Isto porque, nos termos do enunciado da Súmula n° 596, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”.

II.
Malgrado a incidência de juros superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano nos contratos de financiamento não seja considerada abusiva, devem os juros remuneratórios limitarem-se à taxa média de mercado. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
In casu,
verifica-se no Contrato firmado entre as partes (IDs 2318694 e 2318695), pactuado em 06 maio de 2020, foram estipulados juros de 12,39% a.m (doze vírgula trinta e nove por cento ao mês) e de 306,19 a.a (trezentos e seis vírgula dezenove por cento ao ano). A taxa pactuada no Contrato em análise está excessivamente discrepante da taxa média de mercado, que, para a data de 06 maio de 2020, foi de 5,33% a.m (cinco vírgula trinta e três por cento ao mês) e 86,51% a.a (oitenta e seis vírgula cinquenta e um por cento ao ano), conforme verificado no sítio eletrônico do Banco Central.

IV.
Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, tendo em vista que a pactuação de juros encontra-se em flagrante desconformidade com os parâmetros praticados pelo mercado e estabelecidos pela

Tabela do Banco Central.

V.
Recurso conhecido e improvido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Como cediço, malgrado a incidência de juros superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano nos contratos de financiamento não seja considerada abusiva, devem os juros remuneratórios limitarem-se à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, verifica-se, no Contrato firmado entre as partes (IDs 2318694 e 2318695), pactuado em
06 maio de 2020
, foram estipulados juros de
12,39% a.m (doze vírgula trinta e nove por cento ao mês) e de 306,19 a.a (trezentos e seis vírgula dezenove por cento ao ano)
, sendo que referida taxa está
excessivamente discrepante da taxa média de mercado
, que, para a data de 06 maio de 2020, foi de
5,33% a.m (cinco vírgula trinta e três por cento ao mês) e 86,51% a.a (oitenta e seis vírgula cinquenta e um por cento ao ano)
, conforme verificado no sítio eletrônico do Banco Central
.

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que não se desconhece o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
"Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

No entanto, certo é que
incumbia à Recorrente, e não ao devedor, o ônus de comprovar os motivos ensejadores da cobrança de juros em patamar excessivamente superior ao praticado no mercado, envolvendo operações da mesma natureza, sendo descabido imputá-lo à parte devedora, hipossuficiente quanto ao tema.

Em consequência, inexistindo razões para a cobrança dos juros remuneratórios no percentual identificado nos autos, não há que se falar em reforma do Acórdão combatido.

Destaca-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Malgrado a incidência de juros superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano nos contratos de financiamento não seja considerada abusiva, devem os juros remuneratórios limitarem-se à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
No caso dos autos, verifica-se, no Contrato firmado entre as partes (IDs 2318694 e 2318695), pactuado em 06 maio de 2020, foram estipulados juros de 12,39% a.m (doze vírgula trinta e nove por cento ao mês) e de 306,19 a.a (trezentos e seis vírgula dezenove por cento ao ano), sendo que referida taxa está excessivamente discrepante da taxa média de mercado, que, para a data de 06 maio de 2020, foi de 5,33% a.m (cinco vírgula trinta e três por cento ao mês) e 86,51% a.a (oitenta e seis vírgula cinquenta e um por cento ao ano), conforme verificado no sítio eletrônico do Banco Central.

IV.
A despeito do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
"Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022), certo é que incumbia à Recorrente, e não ao devedor, o ônus de comprovar os motivos ensejadores da cobrança de juros em patamar excessivamente superior ao praticado no mercado, envolvendo operações da mesma natureza, sendo descabido imputá-lo à parte devedora, hipossuficiente quanto ao tema.

V.
Inexistindo razões para a cobrança dos juros remuneratórios no percentual identificado nos autos, não há que se falar em reforma do Acórdão combatido.

VI.
Inexistem os apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Substituta Relatora.